Tribunal: TJMT
Processo: 1022824-75.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022824-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDA DOS REIS DA SILVA - CPF: 208.270.401-72 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANA JULIA DUTRA ALVES - CPF: 071.430.481-60 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DORNELES - CPF: 099.681.046-39 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ASSISTENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ASSISTENTE), ANA JULIA DUTRA ALVES - CPF: 071.430.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR LEITE MENDES - CPF: 099.049.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -

SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL -

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDA APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS, VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE PRIMEIRO, SEGUNDA E TERCEIRO APELADOS PARA O COMÉRCIO DE DROGAS DEMONSTRADO, INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SERIA INAPLICÁVEL E REGIME ABERTO NÃO JUSTIFICADO - PEDIDO DE CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - APELANTE - LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA E TERCEIRA DE BOA-FÉ - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO -

PRELIMINAR
- INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECEBIMENTO DO PROCESSO PELA INSTITUIÇÃO - APELO TEMPESTIVO - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
APREENSÕES DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA [259,88G]

E DINHEIRO -
PROPRIEDADE DA MACONHA ADMITIDA PELO TERCEIRO APELADO - PRIMEIRA E SEGUNDA APELADOS - DESCONHECIMENTO ACERCA DA DROGA - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - ATOS DE MERCANCIA ATRIBUÍDOS AOS APELADOS NÃO MATERIALIZADOS - INCERTEZA QUANTO À PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA E SUA DESTINAÇÃO MERCANTIL PELOS APELADOS - ABSOLVIÇÕES PRESERVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA E/OU DIVISÃO DE TAREFAS -
RATEIO DE EVENTUAIS LUCROS

- PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO - ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INFORMALIDADE NÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - BONS ANTECEDENTES -PRIMARIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - QUANTIDADE DE MACONHA [259,88G] - REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) AUTORIZADA - PENA IMPOSTA E REGIME ABERTO CONSERVADOS -

PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA - VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - PERDIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EFEITO DA CONDENAÇÃO - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT

- RECURSOS DESPROVIDOS.

O

prazo recursal do Ministério Público se inicia com a remessa e recebimento dos autos, motivo pelo qual é tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo legal, quando considerado como data inicial o recebimento dos autos na instituição
(STJ, REsp nº 1.446.047/RS; TJMT, RSE NU 1007392-38.2021.8.11.0007).

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(TJMT, AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“O delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a
associação
estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos
absolutórios
dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006)

Nessa vertente, a criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública adequada apuração, não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na
informalidade

(STJ,
HC nº 430.593/RJ).

O reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado, se verificados os bons antecedentes, primariedade e a ausência de provas da habitualidade delitiva (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

A quantidade de maconha [259,88g] autoriza a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme jurisprudência do c. STJ
(AgRg no AREsp nº 1.942.842/AL; AgRg no AREsp nº 2.377.692/SP; AgRg no HC nº 815.566/SC).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
, de modo que não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015; AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055; AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1022824-75.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APARECIDA DOS REIS DA SILVA

APELADOS(S): LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA

ANA JULIA DUTRA ALVES

JOÃO CARLOS DORNELES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e APARECIDA DOS REIS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU
1022824-75.2022.8.11.0003
), que condenou JOÃO CARLOS DORNELES por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -, o absolveu de associação para o tráfico - art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e

IGOR LEITE MENDES,

ANA JULIA DUTRA ALVES e ALVES JOÃO CARLOS DORNELES de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 -, bem como decretou o perdimento da motocicleta Honda/CG150, placa QBQ3986, cor prata

-

(ID 182941960/ID 182942001).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1)

as provas seriam suficientes para comprovar o envolvimento de LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES no tráfico de drogas; 2) estaria demonstrado o vínculo estável e permanente entre os apelados ANA JULIA DUTRA ALVES, LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e JOÃO CARLOS DORNELES para o comércio de drogas; 2) a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado seria inaplicável; 3) os apelados não possuem direito ao regime aberto.

Pede o provimento para que LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES sejam condenados por tráfico de drogas, LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA, ANA JULIA DUTRA e JOÃO CARLOS DORNELES por associação para o tráfico,
“sem direito ao reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com a readequação da pena e do regime prisional”
(ID 182942029).

APARECIDA DOS REIS DA SILVA alega ser legítima proprietária da motocicleta Honda/CG150, placa QBQ3986, cor prata, e terceira de boa-fé, sendo que não estaria comprovado o seu envolvimento
“ou de seu neto João Victor Martins na perpetração do ilícito, nem o conhecimento da realização de tais atividades
”.

Requer o provimento para que lhe seja restituída a
“motocicleta Honda/CG150, placa QBQ3986, cor prata”
(ID 182942008).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, APARECIDA DOS REIS DA SILVA e JOÃO CARLOS DORNELES pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 182942031/ID 182942032).

Os apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES suscitam o não conhecimento do recurso ministerial pela intempestividade ou o desprovimento
“para manter a sentença”
(ID 182942032).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da terceira interessada e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Trafico e associação [art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº. 11.343/06] - Sentença de Parcial Procedência - Irresignação da defesa de Aparecida dos Reis - Requerimento de restituição do veículo motocicleta Honda/Fan, cor prata, placa QBQ3986 - Impossibilidade - A condenação e o perdimento do bem oriundo da instância singular se encontra solidamente lastreado nas provas colhidas durante a instrução processual, que comprovaram a utilização do veículo para a prática do tráfico de drogas - Pelo desprovimento do recurso.’ ‘Irresignação Ministerial - Requerimento de reforma do julgado para o fim de que seja o Apelado João Carlos condenado na sanção do art. 35, caput, da Lei de Drogas, e, Ana Júlia e Luiz Carlos, neste delito e no do art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 - Possibilidade - Verifica-se que a autoria e materialidade dos crimes restaram demonstrados através dos laudos periciais, Boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, além da comprovação por meio do depoimento das testemunhas - Necessária reforma - Pelo provimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 191119191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa dos apelados [LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES] suscita o não conhecimento do recurso ministerial pela intempestividade (ID 182942032).

Vejamos.

A sentença absolutória foi proferida na audiência de instrução realizada no dia 7.12.2022 (PJe NU
1022824-75.2022.8.11.0003 – ID 182941959).

O órgão do Ministério Público foi intimado para manifestação no dia 23.1.2023
(PJe NU
1022824-75.2022.8.11.0003 – ID 182941995).

O prazo para a interposição de apelação criminal é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 593), o qual começou a fluir no dia 24.1.2023, terça-feira, encerrando no dia 29.1.2023, domingo (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS interpôs este recurso no dia 27.1.2023, sexta-feira (PJe NU
1022824-75.2022.8.11.0003 - ID 182941997).

Nesse contexto, esta Apelação criminal afigura-se tempestiva, consoante certidão, subscrita pelo analista judiciário Lauciano Aparecido de Souza (PJe NU
1022824-75.2022.8.11.0003 - ID 182942000
).

Frise-se que deve se considerar
“a data em que os
autos
foram recebidos na repartição
do
órgão acusatório para início da contagem
do
prazo recursal”
(STJ, REsp nº 1.446.047/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2018).

Nesse sentido, anota-se acórdão deste e. Tribunal:

“Conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal do Ministério Público se inicia com a remessa e recebimento dos autos pela instituição, motivo pelo qual é tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo legal, quando considerado como data inicial o recebimento dos autos pelo Promotor de Justiça.”
(RSE NU 1007392-38.2021.8.11.0007 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2022)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 09/09/2022, por volta das 18h59min, na Rua Floriano Peixoto, n. 772, Bairro Centro A, nesta cidade, os denunciados ANA JULIA DUTRA ALVES, IGOR LEITE MENDES, JOAO CARLOS DORNELES e LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR, traziam, transportavam, guardavam e mantinham em depósito 03 (três) porções, perfazendo a massa de 259,88 g (duzentos e cinquenta e nove gramas e oitocentos e oitenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 95311708.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados ANA JULIA DUTRA ALVES, IGOR LEITE MENDES, JOÃO CARLOS DORNELES e LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca. [...]

Adequando-se a conduta de ANA JULIA DUTRA ALVES, IGOR LEITE MENDES e JOÃO CARLOS DORNELES ao disposto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, e a conduta de LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR ao disposto no arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 182941692)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de JOÃO CARLOS DORNELES por tráfico de drogas e o absolveu de associação para o tráfico, absolveu ANA JULIA DUTRA e ALVES JOÃO CARLOS DORNELES de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em sentença oral, e dosou as penas de JOÃO CARLOS DORNELES nos seguintes termos:

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO CARLOS DORNELES, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO DA CONDUTA DO ARTIGO 35, caput, da mesma lei. No mais, ABSOLVO os acusados ANA JULIA DUTRA ALVES, IGOR LEITE MENDES e LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR DAS PRÁTICAS DE AMBOS OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, CONFORME ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: DO RÉU JOAO CARLOS DORNELES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) Culpabilidade: a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Antecedentes: não havendo condenação anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado ‘nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.’ (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento a ser aplicada neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Considerando que estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o REGIME INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da reprimenda ora fixada. [...]

Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda dos valores apreendidos com JOAO CARLOS DORNELES em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 ‘é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 182941960)

Em seguida, decretou o perdimento da motocicleta [Honda/CG150, placa QBQ3986, cor prata] mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Saliento, por oportuno, que foi decretado o perdimento do valor apreendido em posse do condenado João Carlos em favor da União, nos termos da sentença prolatada.

Ademais, observo que Aparecida dos Reis da Silva e João Carlos Dorneles pleiteiam a restituição da motocicleta ‘HONDA/CG150 FAN ESDI, placa QBQ3986, cor prata, Renavam: 1058152715, Chassi: 9C2KC1680FR599160’ (ID 106102962 e ID 105770547), não tendo sido conferida destinação ao referido bem quando da prolação da sentença.

Contudo, aludidos requerimentos não merecem acolhimento, notadamente porque o veículo em questão foi apreendido no contexto de tráfico de drogas.

Da análise dos documentos acostados nos autos e da sentença condenatória, não há dúvidas de que o condenado João Carlos Dorneles utilizava o veículo para transportar entorpecentes. Nesse sentido, foram os depoimentos policiais, boletim de ocorrência e demais documentos acostados aos autos.

Destaco, demais disso, que os requerentes se limitaram a requerer a restituição do objeto, alegando que o bem é de propriedade de João Victor Martins, neto de Aparecida dos Reis da Silva, e este teria emprestado ao condenado sem o conhecimento de que João Carlos estaria utilizando o veículo para o tráfico de entorpecentes.

Em que pese o CRLV constar no nome da requerente Aparecida, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que a propriedade seria de terceiro de boa-fé. [...]

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo, ao entregá-lo ao acusado, o que torna, portanto, inviável a sua restituição, que deve ser excepcional, conforme art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006, a saber: [...]

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial (ID 108425468), INDEFIRO os pedidos de restituição formulados pelos requerentes Aparecida dos Reis da Silva e João Carlos Dorneles.

Ainda, com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda do veículo ‘HONDA/CG150 FAN ESDI, placa QBQ3986, cor prata’ apreendido na posse do condenado JOÃO CARLOS DORNELES em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 ‘é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 182942001)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão nº 2022.16.356205 (ID 182941653) e Laudo Pericial Preliminar nº 200.04.2022.010104-01 (ID 182941651), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 182941653 - fls. 40/41), Marcio Leandro Lowe, investigador de Polícia (ID 182941653 - fls. 45/47), Ariosvaldo São Pedro Portela, testemunha (ID 182941653 – fls. 48), Isabella Araújo Soares, testemunha (ID

182941653 - fls. 52/53), IGOR LEITE MENDES, codenunciado (ID

182941653 - fls. 62/63), JOÃO CARLOS DORNELES, apelado (ID

182941653 – fls. 70/71).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jéssica Larissa Melo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 182941944), João Victor Martins, testemunha (Relatório de Mídias - ID 182941944), Leila Giane Mensch, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 182941944), Marcio Leandro Lowe, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 182941944), Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 182941958), Isabella Araújo Soares, testemunha (Relatório de Mídias - ID 182941958), JOÃO CARLOS DORNELES, apelado (Relatório de Mídias - ID 182941958), e ANA JULIA DUTRA ALVES, apelada (Relatório de Mídias - ID 182941958).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Lauro Evaner Correa e Marcio Leandro Lowe [investigadores de Polícia] declararam, nas fases policial e judicial, que
“através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de drogas na região central, local conhecido por faixa de gaza, conseguimos identificar e efetuar prisões em flagrantes de vários traficantes que agem no local, objetivando combater o tráfico de drogas e furtos na região, pois o local fica repleto de usuários de drogas realizando furtos nos comércios e residências da área central”; “diante dessas prisões o fluxo de usuários na faixa de gaza e o número de furtos no centro da cidade diminuíram consideravelmente, porém não cessou”; “diante disso identificamos o fornecedor de drogas no local, o indivíduo que abastece os pontos de vendas de toda a área central, JOÃO CARLOS DORNELES”; “esse indivíduo é de extrema periculosidade, segundo informações que recebemos, ele estava no cargo de disciplina da organização criminosa Comando Vermelho e diante de suas ações nesse cargo, torturando pessoas que são julgados pela organização criminosa, ele ascendeu ao cargo de gerente da maconha nessa área,

tendo como principal traficante JOSÉ VULGO J6, um indivíduo que possui um bar na Rua Floriano Peixoto Esquina com a Avenida Rui Barbosa, nesse bar tem alguns salgadinhos que permanecem no local dia após dia, nunca foram vendidos, pois o bar é um ponto de venda de drogas e sua principal mercadoria é maconha”; “em monitoramento no bar avistamos diversos usuários de drogas comprando a substância das mãos de Luiz Carlos Vulgo J6, ou de sua companheira ANA JÚLIA DUTRA ALVES, ou de Igor Leite Mendes que também cuida do Bar de J6 e quando chega no horário das 18h30 o gerente da maconha do centro, JOÃO CARLOS DORNELES vulgo bruxo ou Lorran, chega em sua motocicleta Honda Fan de cor Prata de Placa QBQ3986 e entrega uma sacolinha plástica para J6 ou Ana Julia”; “logo em seguida ele segue para uma casa de prostituição que fica em frente ao bar do j6 para entregar drogas as garotas de programas que trabalham no local”; “no decorrer da investigação objetivamos encontrar a casa utilizada por JOÃO CARLOS DORNELES para esconder as drogas que ele abastece área central, porém sempre que o seguíamos ele conseguia desvencilhar nossa equipe nas proximidades do Bairro Jardim Magnólia”; “há meses atrás tentamos abordar JOÃO CARLOS DORNELES no bairro jardim magnólia, ele estava com a moto de entrega de drogas, chamada pela organização criminosa como ‘moto da quebrada’, contudo JOÃO CARLOS conseguiu evadir do local deixando a motocicleta Honda Titan de cor verde abandonada local”; “conduzimos o referido veículo até a DERF e fizemos a apreensão, vale ressaltar que JOÃO CARLOS jamais veio atrás da motocicleta, pois o veículo pertence a organização criminosa comando vermelho”; “continuamos a monitorar o Bar do J6 e avistamos JOÃO CARLOS DORNELES em outra motocicleta fazendo a entrega de entorpecente no local, no entanto ele mudou o horário das entregas, passando a abastecer a faixa de gaza após o horário de expediente da DERF e no período em que as viaturas da Polícia Militar trocam de plantão, diminuindo o fluxo de policiais na cidade. na data de hoje aguardamos em monitoramento no bar do J6, permanecemos em vigilância além do expediente, depois das 18 horas da noite e por volta das 18h30 JOÃO CARLOS DORNELES vulgo bruxo ou Lorran chegou no local na motocicleta Honda Fan prata, ele parou a motocicleta nas proximidades do hotel tutti bororo e veio andando até o bar carregando uma sacolinha branca e entregou ao LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR VULGO J6, logo em seguida foi atravessar a rua para entregar drogas no prostíbulo da frente, nesse instante fizemos a abordagem, ao avistar nossa equipe JOÃO CARLOS DORNELES correu para o interior do bar com as mãos na cintura, então verbalizamos para que este colocasse as mãos na cabeça, porém ele desobedeceu e retirou duas porções de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha) e jogou no chão”; “imobilizamos o suspeito no solo com o uso de algemas”; “Luiz Carlos Vulgo J6, ao avistar nossa equipe correu descendo a Avenida Rui Barbosa, tomando rumo ignorado”; “em uma busca pessoal no suspeito JOÃO CARLOS vulgo bruxo ou Lorran apreendemos uma porção de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha) e uma quantia em dinheiro trocado considerável, proveniente do tráfico ilícito de drogas”; “no interior do bar do suspeito J6 encontramos entre as cadeiras a sacola branca que João Carlos Dorneles entregou a ele e nela continha meio tablete de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha), também apreendemos dentro do bar em meio as mercadorias mais uma porção da substância e duas facas contendo resquícios dela, junto das porções apreendemos o RG de ANA JÚLIA DUTRA ALVES esposa do J6”; “na abordagem na casa de prostituição que fica em frente ao bar do J6, além de JOÃO CARLOS DORNELES, abordamos Igor Leite Mendes e sua companheira Isabella Araújo Soares, na busca pessoal nestes apreendemos no bolso de Igor R$48,00 (quarenta e oito reais) em dinheiro trocado, com JOÃO CARLOS DORNELES apreendemos R$762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) em dinheiro trocado e no bar Do J6 apreendemos R$238,00 (duzentos e trinta e oito reais) em dinheiro trocado”; “também abordamos um usuário de drogas que estava próximo da motocicleta do JOÃO CARLOS DORNELES e em busca pessoal apreendemos em seu bolso de trás uma porção de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha)”
(ID 182941653 - fls. 40/47; Relatório de Mídias - ID 182941944/ID 182941958);

- Leila Giane Mensch [investigadora de Polícia] relatou, na fase judicial, que
“algumas denúncias surgiram no decorrer do ano”
;
“uma delas era sobre um bar e um prostibulo localizados na região central”; “o bar está sempre aberto”; “são três bares, três esquinas e qualquer hora que passa vê movimentação”; “recebemos informações de que uma pessoa com o J6 a esposa Ana Julia seriam os proprietários e estariam vendendo entorpecentes nessa região”;

“durante as investigações, no mês de maio, a gente fez uma abordagem no bairro Magnolia, nos abordarmos o Bruxo”; “ali o tráfico é muito grande”; “as garotas de programa são usuárias”; “ele mudou o horário, passou a entregar os entorpecentes nos momentos que a gente não está trabalhando”; “no dia da abordagem nos avistamos o Luiz Carlos chegando em uma motocicleta com uma sacola na mão, ele entrou no bar e entregou para uma pessoa”; “a droga foi jogada encima dos móveis”; “quando nos abordamos o João Carlos ele tentou se desvencilhar de umas porções ali no prostibulo”;

“ele foi apreendido dinheiro, essas porções e mais a porção grande que ele trouxe”; “as facas estavam no bar”; “no bar havia o documento dela, que comprova que o bar é dela”; após a prisão eles não foram mais avistados no local”; “ela falou provavelmente”; “com certeza ela teme pela vida dela”; “essa afirmação pra ela é uma sentença de morte”; “a regiões da cidade estão subdivididas, cada região existe o disciplina, o responsável pela maconha, o responsável pela cocaína, pela pasta-base, pela guarda e recolhimento do dinheiro”; “a moto verde é da organização criminosa”; “ela é cedida para entrega de drogas”; “o João Carlos era disciplina, ele mudou o cargo dele, passou a fazer a distribuição e venda de drogas”; “a gente tem certeza que eles estão a bastante meses no tráfico de drogas”; “realizaram a abordagem de um usuário, que era de São Paulo, que havia comprado droga no local”; os salgados estavam sempre na mesma disposição, sempre igual”; “no prostibulo”; “no momento da prisão ele estava tentando arremessar as porções de maconha”; “não conseguiram muitas imagens boas não”; “não teve”; “nós tínhamos informações”; “aquela moto a informação que chegou pra gente era que ele usava”; “se eu não me engano foi em junho ou julho”; “era de São Paulo, um vendedor ambulante”; “nos disseram que ninguém havia solicitado nada”; “”a droga estava nesse prostibulo, o pacote grande foi jogado ali”; “segundo os policiais que estavam nesse momento foi o J6”; “o J6 pegou, jogou a droga e correu”; “eu fui para região dos quartos nesse momento”; “no prostibulo e onde vende salgados do outro lado da rua” “elas vem pra gente”; “na realidade faz mais tempo”; “essa região central, da Rui Barbosa, está sempre monitorada”; “Luiz Carlos eu não vi”
(Relatório de Mídias - ID 182941944);

- João Victor Martins [testemunha] revelou, na fase judicial, que a motocicleta que o apelado JOÃO CARLOS DORNELES estava usando é de sua propriedade;
“faz uso dela para trabalhar”; “a moto está no nome da sua avó”; “o JOÃO CARLOS lhe pediu a moto para ir ao encontro de uma menina”; “eu emprestei mas aflei pra ele que precisava da moto rapidamente”; “eu conhecia o JOÃO CARLOS trabalhando nas transportadoras”; “não, está no nome da minha avó”; “ o dia exato eu não lembro”; “foi setembro se não me engano”; “é uma moto 150 cilindrada, prata”; “ano 15/15”

(Relatório de Mídias - ID 182941944);

- Ariosvaldo São Pedro Portela [testemunha] informou, perante a autoridade policial, que
“reside em Salvador/BA, está nesta cidade aproximadamente oito dias a trabalho”; “está hospedado no Hotel Tuti Boro, no centro, não sabendo informar o nome da rua”; “na data de hoje, estava nas proximidades do hotel, procurando sinal de Wifi, quando foi abordado por policiais civis”; “foi encontrado um brau de maconha que estava no seu bolso”; “é usuário de maconha, faz uso aproximadamente dez anos”; “não conhece JOÃO CARLOS DORNELES vulgo Bruxo e Isabella Araújo Soares, não tem relações com essas pessoas”
(ID 182941653 – fls. 48);

- Ingrid Nogueira de Castro [testemunha] afirmou, na audiência de instrução, que
“estavam organizando para fazer uma janta”; “o Júnior foi no mercado”; “eu peguei uma carona pra ir com eles”; “a gente saiu daqui de tarde”; “a gente foi no Assai”; “a gente saiu bem tarde”; “foi a minha prima Daniele, o Junior e a esposa dele”; “era mais tarde”; “a gente foi comunicado que estava acontecendo no estabelecimento”; “não vi nada de diferente”; não visualizou os apelados vendendo entorpecentes”; “na lanchonete vende lanche e salgados”; “no bar vende bebidas e sinuca, agua, refrigerante”; “não vende porções”; “não conheço o JOÃO CARLOS”

(Relatório de Mídias - ID 182941944);

- Isabella Araújo Soares [testemunha] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“é estudante de direito e economia, mas trancou as faculdades no final do ano passado 2021”; “atualmente ajuda o seu convivente Igor Leite Mendes da Tabacaria das Meninas”; “a Tabacaria das Meninas é do LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JÚNIOR”; “na data de hoje tinha deitar na rede quando a Polícia Civil chegou no local”; “a lanchonete que fica em frente ao bar é de propriedade da ANA JULIA DUTRA ALVES esposa do Junior”; “não trabalha na lanchonete mas as vezes a ANA JULIA pede para dá uma olhando enquanto ela dá uma saída rápida”; “fica olhando a lanchonete”; “passou a noite trabalhando junto com Igor e só parou hoje 09/09/2022 por volta das 11hh00mm”; “após encerrar os trabalhos foram dormir no seu quarto”; “hoje 09/09/2022 por volta das 18hh00mm a ANA JULIA foi até o quarto onde a declarante e o seu marido Igor estava dormindo e pediu o Igor cuidar da Tabacaria”; “a ANA JULIA então pediu para dá uma olhada no Bar enquanto ela estivesse fora, pois tinha saído para resolver alguma coisa”; “os dois comércios tanto a Tabacaria das Meninas e a Lanchonete são de propriedades do LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JÚNIOR e da ANA JULIA DUTRA ALVES”; “não ganha nenhum dinheiro e sim o seu marido Igor, que é contratado do Junior”; “a Policia Civil chegou no Tabacaria/Bar e pediu para a declarante juntamente com o seu marido Igor sair da rede e entrar no Bar e sentar no chão”; “após terminar com a checagem na Tabacaria, pediu para acompanhar a checagem na Lanchonete”; “durante a checagem na lanchonete a Policia Civil encontrou um pedaço de entorpecente/droga”; “não sabia que tinha o entorpecente no local”; “toda vez que chegava no local algum usuário de entorpecente a declarante saia do local, pois não gosta dessas coisas”; “provavelmente o Junior e a Ana Julia comercializava entorpecente no local, mas a declarante nunca presenciou tal ato”
(ID

182941653 – fls. 52/53); na audiência de instrução, afirmou que
“não tem amizade com o”
apelado JOÃO CARLOS DORNELES;
“na lanchonete da ANA JULIA vende, salgados, doces balinhas pipoca, sucos”; “ficou cuidando da lanchonete porque a apelada Ana Julia foi a o mercado”
;
“eles me chamaram pra ir na lanchonete”; “eles acharam uma sacola que estava jogada lá”
;
“lá não vende e nunca vi também”; “só pediram para eu colocar minha digital e falaram que era procedimento”
;
“ANA JULIA e LUIZ CARLOS não estavam lá no

momento da”
apreensão

(Relatório de Mídias - ID 182941958);

- IGOR LEITE MENDES [codenunciado] informou, na fase investigativa, que
“juntamente com sua mulher Isabelle Araújo Soares, trabalham na Tabacaria das Meninas, localizada na Rua Floriano Peixoto, Centro, nesta cidade, de propriedade de LUIZ CARLOS DE SOUZA PONTES JUNIOR, conhecido pelo apelido de JUNIOR e sua mulher ANA JULIA DUTRA ALVES”; “faz quatro a cinco meses que está em Rondonópolis-MT, aproximadamente três meses que está trabalhando na Tabacaria das Meninas, recebe aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais como salário”; “conhece João Carlos Dorneles o mesmo é frequentador da Boate, costuma ficar no local jogando sinuca e conversando com uma das meninas da boate”; “não comercializa entorpecente”; “não tem conhecimento de quem esteja comercializando entorpecentes”; “não tem conhecimento se LUIZ CARLOS e ANA JULIA comercializam entorpecentes”
(ID

182941653 - fls. 62/63);

- ANA JULIA DUTRA ALVES [apelada] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“não estava lá no dia do fato”; “saiu por volta das 17h juntamente com Luiz Carlos, Íngride e Danieli para comprar os ingredientes pra fazer a lasanha”; “fomos no mercado”
;
“a gente não vendia droga nem portava droga”; “sou dona da lanchonete”
;
“abria por volta das 8h30 da manhã”; “eu vendia café e salgados”; “não tem alvará”; “a vigilância nunca foi lá”; “o bar é dele e a lanchonete é minha”; “ o bar vende bebida alcoólica”; “as meninas que ficam ali nas redondezas fazendo programas”; “eu nem conheço o João Carlos, e gente nunca vendeu entorpecentes, eu sou bem certinha”; “eu não poiaria se tivesse acontecendo algo assim”; “’não sou usuária de nada”; meu marido fuma maconha; “não sei onde ele compra”; “o Igor trabalha no bar”; “o trabalho dele é na parte da noite”; “depois de dois dias a gente foi viajar”; “a gente não estava no local, a gente estava no Assai, eu tenho as notas do Assai”; “rotina normal”

(Relatório de Mídias - ID 182941958);

- JOÃO CARLOS DORNELES [apelado] permaneceu em silêncio, na fase policial (ID

182941653 – fls. 70/71); em Juízo, assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas afirmando que realmente começou
“a fazer o tráfico, vendendo drogas”
;
“nesse dia abordagem tinha brigado com a esposa, e como já ia pegar substancia para uso, porque consome desde os 13 (treze) anos, peguei fui lá no bar do Luiz Carlos que eu ia fazer um programa”; “coloquei lá em frente o hotel”; “vim caminhando com a sacola no meio das cadeiras e fui esperar do outro lado”; “assim que eu atravessei a rua, vieram a abordagem, com carro descaracterizado e mandaram eu parar”; “eu parei, eu realmente estava com a substancia no bolso, eles perguntaram de quem era essa substância, eu falei que era minha”; “eles perguntaram se tinha mais, eu falei que tinha sim, que estava do outro lado da rua, que eu tinha guardando pra não dar problema pra ninguém”; “não existiu isso aí, inclusive esse Luiz Carlos nem estava no local”; “coloquei a droga perto da cadeira”; “assim que eu atravessei a rua já vieram na abordagem”; “era um pedaço de 245g e eu tinha tirado um pedaço pra usar”; “o restante no outro dia eu ia fazer uma pescaria, a gente ia lá pra Guiratinga”; “essa era para meu consumo”; “eu paguei R$470,00 (quatrocentos e setenta reais)”; “o Luiz eu conheço ele de vista porque eu já fui lá outra vezes fazer programa”; “não sei explicar se ele é o dono”; “ele já me atendeu lá”; “eu não sei informar se ele é o nodo”; “a Ana Júlia eu já via ela lá também”; “não sei te informar”; “não tenho conhecimento do motivo das acusações”; “o Igor era atendente lá”; “ei tinha levado a droga pra mim e pra menina fazer o uso”; “foi referente a essas vendas desses materiais”; “não tenho nenhum vínculo, nenhum contato com esse pessoal”; “também quero saber, pra eles falar tinha que ter uma prova”; “ a moto é de um colega meu chamado João Vitor”; “eu não falei pra ele que ia buscar droga”; “ele me emprestou”
(Relatório de Mídias - ID 182941958).

Dito isso, vejamos as pretensões condenatórias.

Do tráfico de drogas [apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES]
:

As apreensões de 3 (três) porções de maconha, com peso de 259,88g (duzentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e oito centigramas), e do valor de R$762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), na posse do apelado JOÃO CARLOS DORNELES e no bar de propriedade do apelado LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA, localizado à
Rua Floriano Peixoto, nº 772, Centro, Rondonópolis/MT
,
no dia 9.9.2022, por volta das
18h59min
, ocorreram durante investigações relacionadas ao tráfico de drogas naquela região, conforme declarações dos investigadores de Polícia [Lauro Evaner Correa, Marcio Leandro Lowe e Leila Giane Mensch], em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, a propriedade da maconha [259,88g] foi admitida pelo apelado [JOÃO CARLOS DORNELES], em Juízo, o qual ressaltou que os apelados [LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES] não estavam no local da apreensão, no momento da abordagem policial, tampouco tinham conhecimento de que ele trazia consigo as porções de maconha.

A narrativa da apelada ANA JULIA DUTRA ALVES, de que estava no supermercado, fazendo compras, juntamente com seu esposo [LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA] e outras 2 (duas) pessoas, foi corroborada pela testemunha Ingrid Nogueira de Castro, na fase judicial, oportunidade em que destacou terem
“combinado de fazer

janta para as meninas”
, motivo pelo qual estavam no
“Supermercado Assaí”
, bem como não ter conhecimento de que os apelados praticassem o comércio de drogas.

A “probabilidade” de que os apelados [LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES] vendessem drogas não foi confirmada pela testemunha Isabella Araújo Soares, em Juízo, quando ressaltou jamais tê-los visualizado na posse e/ou vendendo substâncias entorpecentes.

Os atos de mercancia atribuídos aos apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES, pelos investigadores de polícia, não foram registrados em mídia audiovisual, não houve apreensão de drogas com usuários, os quais sequer foram identificados e/ou arrolados para serem ouvidos durante a instrução processual.

Além disso, não foi realizado laudo pericial no aparelho apreendido [“
um Aparelho Celular da Marca Red Mi de Cor Branca”
], embora tenha sido autorizada a quebra de sigilo de dados pelo Juízo singular no dia 10.9.2022 (ID 95508355).

A copropriedade da droga apreendida e a existência de divisão de tarefas não resultou demonstrada pelos depoimentos dos investigadores de polícia.

A conduta dos apelantes [LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES] também não podem ser minimamente delimitadas a partir dos elementos de convicção produzidos, visto que os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, não houve identificação de usuários, tampouco fora localizado qualquer insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância com envolvimento de maior número de pessoas.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a coautoria do tráfico.

Afigura-se necessária a demonstração de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização daquela droga (TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2012; AP N.U 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas e sua destinação mercantil pelos apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES.

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003 -Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 14.11.2023)

Nesse quadro, impõe-se preservar as absolvições dos apelados [LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA e ANA JULIA DUTRA ALVES] do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Da associação para o tráfico [apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA, ANA JULIA DUTRA ALVES e JOÃO CARLOS DORNELES]
:

As diligências realizadas pelos investigadores de polícia [Lauro Evaner Correa, Marcio Leandro Lowe e Leila Giane Mensch] não são suficientes para demonstrar o
vínculo estável e permanente entre os apelados
[LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA, ANA JULIA DUTRA ALVES e JOÃO CARLOS DORNELES]
para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas,
rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Observe-se que a apreensão das drogas ocorreu em 9.9.2022, ao passo que o Relatório [nº 2022.7.83476] foi elaborado pelo Delegado de Polícia [Fabio Nahas Pereira dos Santos], no dia 15.9.2022, e não há outras provas materializadas, no processo, aptas a demonstrar o período investigativo.

No caso, inexistem registros audiovisuais das diligências [campanas/monitoramento], apreensões de drogas com usuários [documentada], tampouco os dados extraídos do aparelho celular, cuja quebra de sigilo de dados foi autorizada judicialmente (ID 95508355).

Esses elementos de convicção poderiam corroborar as narrativas dos policiais civis [Lauro Evaner Correa, Marcio Leandro Lowe e Leila Giane Mensch] de que os apelados estavam sendo investigados há vários meses.

Com efeito, pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a
associação
estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos
absolutórios
dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Por outro lado, os fatos relativos ao envolvimento dos apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA, ANA JULIA DUTRA e JOÃO CARLOS DORNELES no
“Comando Vermelho”
recomendam investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

Nessa vertente, a criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública adequada apuração, não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na informalidade

(STJ, HC nº 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018).

Assim sendo, impõe-se manter as absolvições dos apelados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA, ANA JULIA DUTRA e JOÃO CARLOS DORNELES da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelado JOÃO CARLOS DORNELES.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda, não existem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas transformou a pena-base -5 (cinco) anos de reclusão - em intermediária, por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

A juíza da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, § 4º) e reduziu a pena no patamar de 2/3 (dois) terços.

Sobre o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
verifica-se que o apelante é primário e tem bons antecedentes (Sistema
Primus
e PJE), ao passo que a ação penal que a ação cautelar de medida protetiva, solicitada por
Danielle Fernanda de Arruda, em 24.9.2021
(PJE nº 1023327-33.2021.8.11.0003), sem relação com o tráfico de drogas, não se presta para confirmar sua dedicação à traficância (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Em sua vez, os depoimentos dos investigadores de Polícia [Lauro Evaner Correa, Marcio Leandro Lowe e Leila Giane Mensch], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação exata do período das investigações e não haver outra prova de materialidade do tráfico, além da apreensão ocorrida no dia 9.9.2022.

Considerados os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

A quantidade de maconha [259,88g] autoriza a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme jurisprudência do c. STJ
(AgRg no AREsp nº 1.942.842/AL - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.8.2023; AgRg no AREsp nº 2.377.692/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.8.2023; AgRg no HC nº 815.566/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.6.2023).

Por conseguinte, preserva-se a pena definitiva do apelado JOÃO CARLOS DORNELES em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Quanto à restituição da motocicleta, verifica-se que a apelante
APARECIDA DOS REIS DA SILVA
comprovou ser o proprietário da motocicleta

HONDA/CG150 FAN ESDI, placa QBQ3986, cor prata, Renavam 1058152715, Chassi 9C2KC1680FR599160 (ID 182941978).

A assertiva do apelado JOÃO CARLOS DORNELES de que a motocicleta não lhe pertencia foi confirmada pela testemunha
João Victor Martins, que afirmou, na fase judicial, tê-la emprestado ao apelado somente naquele dia (Relatório de Mídias - ID 182941944).

Ocorre que o apelado [JOÃO CARLOS DORNELES] transportou 259,88g (duzentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha na motocicleta Honda/CG150, placa QBQ3986, cor prata, conforme se extrai da sua confissão, e depoimentos dos investigadores de Polícia [
Lauro Evaner Correa, Marcio Leandro Lowe e Leila Giane Mensch],
na fase policial e em Juízo.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“
não há dúvidas de que o condenado João Carlos Dorneles utilizava o veículo para transportar entorpecentes”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 182942001).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
, de modo que não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015 ; AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018; AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015 - 20.12.2019).

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição da motocicleta [HONDA/CG150 FAN ESDI, placa QBQ3986, cor prata, Renavam 1058152715, Chassi 9C2KC1680FR599160].

Nesse quadro, a restituição afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024